Tribunal: TJMT
Processo: 1008761-88.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008761-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), TOMAZ ANTONIO DE MORAES - CPF: 138.955.668-96 (AGRAVANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVADO – NEGATIVA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – DESNECESSIDADE
IN CASU
- INTERESSE PROCESSUAL – PRESENÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A exigência de prévio requerimento administrativo é requisito de procedibilidade da ação. Contudo, a demonstração de pretensão resistida na via administrativa não se verifica exclusivamente pela negativa do pedido.

“(...) Feitas tais considerações, verifica-se que, no caso em tela, o autor, ora apelante, efetivamente comprovou, conforme se denota da leitura dos documentos de fls. 29, a existência de prévio requerimento administrativo.

A circunstância de constar a informação de documentação "não conforme", por si só, não é capaz de afastar a regularidade do procedimento administrativo na medida em que impossibilita ao requerente suprir eventual deficiência. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0035.17.015486-4/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/0019, publicação da súmula em 25/02/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TOMAZ ANTONIO DE MORAES,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
nº 1000769- 98.2021.8.11.0025, proposta em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, que determinou a suspensão processual pelo prazo de 30 dias,
para que a parte requerente finalize o requerimento administrativo para pagamento do seguro DPVAT, comprovando documentalmente a negativa do requerimento, sob pena de extinção do feito.

O Agravante alega, em síntese, que sofreu acidente automobilístico que lhe causou invalidez permanente, razão pela qual, antes de intentar ação, ingressou com Requerimento Administrativo n. 3210005686 diretamente junto a seguradora Agravada, apresentando na ocasião toda documentação pertinente.

Sustenta que a Agravada exigiu a apresentação de documentação não exigida legalmente e recusou a documentação médica apresentada, “acarretando a impossibilidade de continuidade do processo administrativo, a menos que a Agravante “fabricasse” tal documentação, o que jamais o faria”.

Consigna que a Agravada não nega formalmente o processo administrativo para “não dar requisito para o manejo judicial, mas ao mesmo tempo, impõe a apresentação de documentação inexistente que impede o prosseguimento e conclusão do processo administrativo, deixando a vítima sem saída.”

Defende o equívoco da decisão agravada, vez que dissonante do entendimento jurisprudencial de desnecessidade de esgotamento na esfera administrativa.

Aduz que a Lei que rege o Seguro Obrigatório não exige que o procedimento se dê primeiramente pela via administrativa, para só então, em caso de insucesso, pleitear judicialmente.

Com essas considerações, requer a concessão da gratuidade da justiça e o deferimento de efeito ativo, para que seja recebida a petição inicial e determinado o imediato prosseguimento do feito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, revogar a decisão agravada e afastar a necessidade de esgotamento com recusa expressa no requerimento administrativo, confirmando a liminar.

A liminar foi deferida pela Decisão de ID. 88529968.

A Certidão de ID. 91673455 consignou o decurso do prazo, sem a manifestação da agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge da decisão que determinou a suspensão do feito, para finalização do processo administrativo, ao argumento de que a agravada exigiu a apresentação de documento não exigido legalmente e refutou a documentação médica apresentada.

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A r. decisão agravada determinou a suspensão do feito, para que a parte requerente finalize o requerimento administrativo para pagamento do seguro DPVAT, comprovando documentalmente a negativa do requerimento, sob pena de extinção do feito.

Importa destacar que o
decisum
recorrido, acertadamente, consignou que “No que concerne às ações de cobrança de seguro DPVAT, o Supremo Tribunal Federal entende que para a existência da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional é imprescindível o prévio requerimento administrativo”.

Entretanto, a pretensão resistida não se reveste exclusivamente da negativa do pedido administrativo. Na espécie, é induvidosa a existência de pleito administrativo de cobrança de seguro DPVAT, contudo, a documentação apresentada pelo agravante foi tida como “não conforme”, relativo ao prontuário médico.

Cumpre destacar que “não se pode desconsiderar o pedido administrativo realizado, quando se exige a juntada de documentação não prevista em lei”. (TJMG – AC: 10000211076963001, Relator: Marco Aurélio Ferenzini, Data de Julgamento: 29/07/2021, Câmaras Cíveis 14ª Câmara Cível, Data da Publicação: 29/07/2021).

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – NECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – CABIMENTO – REQUISITO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - No julgamento dos Recursos Extraordinários RE 631.240/MG, RE nº 839.314/MA, RE nº 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT.

II - Importa salientar que a decisão que determina a emenda da petição inicial - a fim de provar o prévio requerimento do benefício -
tem por escopo imbuir o indivíduo que foi lesado em seu direito, antes de litigar em juízo, a provocar a via administrativa/ extrajudicial para receber a indenização do seguro obrigatório ou, caso não atendido no seu pleito, demonstrar, para fins processuais, a pretensão resistida.
(N.U 1022285-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).

Assim, se denota que o prévio requerimento administrativo foi realizado, conforme documento de ID. 87825497, havendo, por parte do agravante, interesse processual.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - COMPROVAÇÃO -
INTERESSE PROCESSUAL - PRESENÇA
- JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO PROVIDO. - De acordo com o recente julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário nº 839.314/MA, a configuração do interesse de agir para a propositura de ação de indenização do seguro obrigatório DPVAT depende da demonstração de prévio requerimento administrativo. - Demonstrado o prévio requerimento administrativo, é patente o interesse processual do autor para a propositura da presente demanda.

(TJMG - Apelação Cível 1.0035.17.015486-4/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/0019, publicação da súmula em 25/02/2019)

Colaciona-se ainda escólio do aresto acima:

“(...) Feitas tais considerações, verifica-se que, no caso em tela, o autor, ora apelante, efetivamente comprovou, conforme se denota da leitura dos documentos de fls. 29, a existência de prévio requerimento administrativo.

A circunstância de constar a informação de documentação "não conforme", por si só, não é capaz de afastar a regularidade do procedimento administrativo na medida em que impossibilita ao requerente suprir eventual deficiência. (...)

Dessa forma, tem-se que demonstrado, no caso concreto, o pleito administrativo do agravante junto à agravada e sua pretensão resistida, devendo o feito prosseguir. Importa destacar que nos autos de origem já houve apresentação de contestação pela requerida/agravada.

Ante o exposto,
dou

provimento
ao recurso interposto, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar concedida, que determinou o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021